Tribunal: TJSP
Processo: 1065554-36.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO.
Hipótese em que inexistem quaisquer vícios no acórdão relativos à ausência de razoabilidade e de proporcionalidade na fixação da verba honorária, diante do alto valor da causa (STJ, Tema 1076), e da pendência de apreciação pelo STF da ADC 71. No que se refere a questão veiculada no Tema 1255/STF, verifica-se que não há qualquer

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO.
Hipótese em que inexistem quaisquer vícios no acórdão relativos à ausência de razoabilidade e de proporcionalidade na fixação da verba honorária, diante do alto valor da causa (STJ, Tema 1076), e da pendência de apreciação pelo STF da ADC 71. No que se refere a questão veiculada no Tema 1255/STF, verifica-se que não há qualquer determinação de suspensão do julgamento dos referidos recursos.
Embargos rejeitados.